Tribunal: TCU
Processo: 039.615/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-05-03
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2136/2022-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo abaixo relacionado, que trata do segundo processo de monitoramento da determinação constante do item 9.7.2 do Acórdão 5084/2015-TCU-Segunda Câmara (peça 5) decorrente da Prestação de Contas - 2010 (TC Processo 003.682/2012-9 ), conforme autorização do item 9.4 do Acórdão 8662/2020-TCU-Segunda Câmara (peça 9), de relatoria inicialmente ao Ministro Raimundo Carreiro, com fulcro no art. 43, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso III, 17, 105, 243 e 250, incisos II e III, do Regimento Interno/TCU, c/c art.17 da Resolução 315/2020 TCU, ACORDAM em: a) considerar cumprida a determinação constante do item 9.7.2 do Acórdão 5084/2015-TCU-Segunda Câmara ; b) apensar definitivamente o presente processo ao TC Processo 003.682/2012-9 (Prestação de Contas - 2010), com fundamento nos artigos 36 e 37 da Resolução-TCU 259/2014 c/c art. 5o, inciso II, da Portaria-Segecex 27/2009; e c) informar à Superintendência Federal de Agricultura, Pecuária e Abastecimento no estado do Amapá o presente Acórdão proferido, destacando que a deliberação ora encaminhada pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 039.615/2020-0 (MONITORAMENTO) 1.1. Órgão/Entidade: Superintendência Federal de Agricultura, Pecuária e Abastecimento No Estado do Amapá. 1.2. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Agricultura e do Meio Ambiente (SecexAmb). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.